Tribunal: TJDFT
Processo: 0005152-08.2015.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0005152-08.2015.8.07.0010 AGRAVANTES: HELENA MARIA LOPES, MANOEL DOS REIS LOPES, NELSON LOPES ZEDES, AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA AGRAVADOS: AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA, HELENA MARIA LOPES, MANOEL DOS REIS LOPES, NELSON LOPES ZEDES DESPACHO AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA, NELSON LOPES ZEDES, MANOEL DOS REIS LOPES e HELENA MARIA LOPES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante afirma negativa de prestação jurisdicional e defende a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF. Os demais recorrentes alegam a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026